Tribunal: TJDFT
Processo: 0730564-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
I – No seguro de vida em grupo, em regra, a estipulante qualifica-se como mera mandatária dos segurados. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
II – Uma vez invertido o ônus da prova, da conduta desidiosa da Seguradora-ré de não apresentar o contrato original de seguro de vida em grupo decorre a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, de que ela é a beneficiária do seguro de vida. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
III – O termo inicial da correção monetária é a data do sinistro.
IV – Apelação do réu Laboratório Sabin provida. Apelação da ré Companhia de Seguros Aliança do Brasil desprovida.